Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUSA SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO MENSAL DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EM FAVOR DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença judicial transitada em julgado faz com que a obrigação de pagar seja incontroversa e possibilita o início do cumprimento de sentença definitivo, nos moldes do art. 523 do Código de Processo Civil.
2. A expedição de alvará para o levantamento de valores incontroversos é um direito do credor que surge a partir do momento em que as quantias devidas são efetivamente depositadas. Tal direito não pode ser retido, a não ser que exista algum impedimento legal ou vedação processual. Precedente desta Corte.
3. No caso vertente, inexiste óbice para o levantamento de valores, porquanto, além de tratar-se de execução definitiva, não há a incidência de qualquer tipo de efeito suspensivo ou outras questões pendentes que poderiam, em tese, impossibilitar a expedição de alvará de levantamento de valores.
4. A execução deve realizar-se no interesse do credor, de modo que a expedição trimestral do alvará apenas retardará ainda mais a satisfação do crédito legítimo perseguido e opõe-se aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da execução, não se revelando razoável o indeferimento do pedido do exequente de levantamento mensal do alvará sob a justificativa de elevado volume de processos em tramitação na Vara de origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.